Tribunal: STF
Processo: HC 252671
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente absolvido pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV e art. 147 do Código Penal, absolvição que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público. 



    Interposto agravo em recurso especial ao STJ, o Ministro Relator deu provimento ao recurso para cassar o veredicto do Júri e determinar que o paciente seja submetido a novo julgamento.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que é incabível a submissão do paciente a novo julgamento, pois a absolvição pelo quesito genérico foi fundada em teses suscitadas pela defesa no processo, não se podendo concluir que foi contrária às provas dos autos. Argumenta, nesse sentido, que foi violada a soberania dos veredictos.



    Requer-se, ao final:



    “À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que seja concedida ao Paciente a pleiteada Ordem de Habeas Corpus, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao Paciente, anulando a decisão do Superior Tribunal de Justiça, restaurando, assim, a soberania da decisão dos Jurados, mantendo a absolvição do Paciente e determinando o arquivamento dos autos para se evitar um novo Júri. 



    Ainda, liminarmente, tendo em que o novo júri fora designado para o próximo dia 17/03/2025, pugna que seja determinada a suspensão do processo até a decisão do presente HC.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “De início, nesta Corte é admitida a aplicação do art. 593, III, "d", do CPP, para determinar novo julgamento quando a absolvição pelos jurados não encontrar respaldo probatório. Cito precedentes:



    (...)



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu não haver nulidade na decisão do Tribunal do Júri pois o Conselho de Sentença acolheu uma das teses absolutórias sustentadas pela defesa em plenário, no caso, a da clemência. 



    Desse modo, ainda que tenha sido reconhecida a autoria e a materialidade, tendo os jurados escolhido uma das teses defensivas apresentadas, não há que se falar em julgamento contrário à prova dos autos. Portanto, a absolvição por clemência, no presente caso, seria válida em atenção ao princípio da soberania dos vereditos. Transcrevo os excertos do aresto: 



    ‘No presente caso, ao que se extrai dos autos, o Conselho de Sentença acolheu uma das teses absolutória sustentada pela Defesa em plenário, qual seja, a da clemência (fl. 231). Destarte, a decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, não sendo cabível a anulação "quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir", sob pena de ferir o princípio da soberania dos veredictos. O fato de terem os jurados afirmado a materialidade delitiva e a autoria, mas absolvido o réu, está a demonstrar que acolheram a tese defensiva de ser a acusada merecedora de clemência, decidindo por íntima convicção, amparados nas circunstâncias dos autos que os fizeram entender nesse sentido. Assim sendo, é perfeitamente admitida a absolvição por tal motivo (clemência), ante a formulação genérica do quesito trazida pela lei, em respeito à íntima convicção do corpo de jurados. Logo, não sendo, em nenhuma hipótese, permitido ao órgão recursal modificar o juízo valorativo da prova feito pelos jurados, analisando se decidiram bem ou mal, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença no exercício de sua função constitucional, sob pena de se ferir o princípio da soberania dos veredictos. [...].Assim, em obediência à soberania dos veredictos, não se vislumbrando teratologia, mas apenas aceitação de uma das teses levantadas pelas partes, a absolvição deve ser confirmada por que as provas dos autos e o contexto fático autoriza uma posição tomada pelos jurados.’ (fls. 367/368). 



    Por seu turno, na sentença constou o seguinte: 



    ‘Submetido a julgamento, perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, fato descrito no ar.t 121, §2º, incisos I e IV, as Senhoras Juradas reconheceram ao primeiro quesito, por maioria de votos, a materialidade do delito. Ao segundo quesito, por maioria de votos, as Senhoras Juradas reconheceram a autoria. Ao terceiro quesito, por maioria de votos, as Senhoras Juradas, absolveram o réu, restando prejudicados os demais quesitos.’ (fl. 291). 



    Contudo, esta Corte possui o entendimento de que a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico previsto no art. 483, III, do CPP. Cito precedentes:



    (...)



    Assim, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que ‘não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP [...]’ (AgRg no AREsp n. 1.116.885/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/5/20). 



    Nesse contexto, por ter sido aplicado de forma ilimitada o art. 483, III, do CPP, gerando contradição insustentável, ex vi dos arts. 593, III, ‘d’ e 490, CPP, merece reforma o acórdão recorrido, tendo em vista restar evidenciado que, reconhecidas a materialidade e autoria delitivas, não tendo sido trazidas outras teses defensivas, mostra-se evidente que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o recorrido ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe provimento para cassar o veredicto do Júri, submetendo o ora recorrido a novo julgamento.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente